Tribunal: TJDFT
Processo: 0744929-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial.
2. Sobressai-se dos julgamentos pelo STF da ADI n.o 3.772/DF em 2008 e do Tema 965 em 2017, em superação da Súmula n.o 726 em 2003, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico – estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio –, por professores de carreira.
3. O STF considera a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira; além disso, há vários precedentes das Turmas Recursais considerando como estabelecimento de educação básica o UNIEB: acórdãos n.o 1257778, 1389661 e 1347407.
4. No caso concreto, a recorrente, professora de educação básica do DF, comprovou que exerceu a função de Coordenadora Intermediária no UNIEB do Recando das Emas, período este que deve ser computado como de efetivo magistério em seu favor.
5. Abono de permanência. A partir do momento em que o servidor público completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se os períodos comprovados nos autos como de efetivo exercício de magistério em favor da parte autora; e para determinar ao Distrito Federal que realize o pagamento, em benefício da recorrente, do abono de permanência previsto em lei, a partir do momento em que completados os requisitos exigidos para a aposentadoria especial voluntária, considerando o acréscimo do período comprovado nos autos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários por ausência de recorrente vencido.